Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713476-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de ID 152091981 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0714183-05.2020.8.07.0020, ajuizado por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS. No que concerne a petição de ID n. 47457961 que a parte agravante reitera o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, verifico que esse pedido já foi indeferido na decisão de ID n. 45926190, a qual a parte recorrente interpôs agravo interno (ID n. 46495928). Considerando que não houve apresentação de fatos novos a ensejar a modificação do entendimento esposado na decisão de ID 45926190, não verificado motivo que permita uma modificação da decisão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração constante na petição de ID. 47457961. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno e do mérito do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator